Tribunal: TCU
Processo: 001.305/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo contra a União Brasileira dos Promotores e Feiras - Ubrafe por não encaminhamento da documentação exigida para a prestação de contas. (Proc. 72031.006772/2010-89, Conv. 322/2007 )

Inteiro teor:
Acórdão 285/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", 169, V, e 218 do Regimento Interno do TCU, em: a) expedir quitação a Jorge Alves de Souza e a União Brasileira dos Promotores de Feiras (Ubrafe), diante do recolhimento integral do débito e das multas a eles aplicados por meio dos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2948/2018-TCU-Plenário ; b) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 001.305/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jorge Alves de Souza (XXX.521.210-XX); União Brasileira dos Promotores de Feiras - Ubrafe (55.650.881/0001-88). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Flavio Schegerin Ribeiro (21.451/OAB-DF), José Marcio Monsão Mollo (13.331/OAB-DF) e outros, representando Jorge Alves de Souza e União Brasileira dos Promotores de Feiras - Ubrafe. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.